Tribunal: TJDFT
Processo: 0724100-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. EXIGÊNCIAS NÃO OBSERVADAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde, devem ser observados os seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato; b) vigência mínima de 12 meses; c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias.
2. No caso em análise, os elementos de prova até então carreados aos autos indicam que a operadora agravada não atendeu às exigências regulamentares para promover o cancelamento do plano de saúde, fato esse que demonstra, ao menos nesta análise prefacial, a plausibilidade do direito alegado pelo autor agravante na petição inicial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.